Tribunal: TJES
Processo: 5002826-36.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002826-36.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVALDO QUEIROZ DOS SANTOS
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002826-36.2021.8.08.0047

RECTE.: DEVALDO QUEIROZ DOS SANTOS

RECDOS.: VALE S/A, BHP BILLITON BRASIL LTDA, FUNDAÇÃO RENOVA e SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: PESCA DE SUBSISTÊNCIA. RIO DOCE. REGÊNCIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DE PESCADOR DE SUBSISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O requerente ajuizou Ação Indenizatória informando ser pescador de subsistência, realizando a atividade pesqueira em lagoas próximas a sua residência na região do Rio Cricaré, em São Mateus. Destaca que ficou prejudicado pelos rejeitos de minério em função do rompimento da barragem de rejeitos de minério de Fundão e Santarém e requer o pagamento de indenização correspondente à categoria pescador de subsistência e indenização a título de danos materiais e morais. Irresignado, apresentou recurso inominado no ID 5414803 alegando a nulidade da sentença extra petita.

Tese da requerida Samarco Mineração

Aduz, em síntese, que não há comprovação de que o autor exercia a atividade de pesca de subsistência, o que afasta a indenização pretendida. Apresentou contrarrazões no ID 5414814 pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da requerida BHP

Sustenta, em síntese, ausência de sua responsabilidade nos fatos narrados e a inexistência de dano material e moral. Apresentou contrarrazões no ID 5414817 pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da requerida Vale S/A

Relata ser apenas acionista da empresa Samarco, não podendo ser responsabilizada, bem como a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva. Apresentou contrarrazões no ID 5414811 pugnando pela manutenção da sentença.

Sentença

A sentença objurgada (ID. 5414801) dispôs que: “
Ante o acima expendido e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
”.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o pedido de gratuidade formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Inicialmente, não vejo como acolher a tese de sentença
extra petita
. Na bem verdade, ao analisar o comando sentencial, observo que o magistrado sentenciante expôs seus argumentos ao entender que o Rio Cricaré, em São Mateus, não foi atingido pelo rompimento das barragens de Fundão e Santarém, atribuindo o ocorrido à seca que atingiu a região desde o ano de 2015 (fato impeditivo do direito autoral).

Em meu sentir, houve apenas esclarecimentos acerca do que vinha ocorrendo na região para justificar o posicionamento adotado na r. sentença, sem que isto implique em julgamento
extra petita
.

Outro ponto questionado é a alegação de que o juiz não abordou todos os pontos levantados na inicial. Ocorre que, é sedimentado no STJ que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado. Aproveito o ensejo apenas para complementar a fundamentação exposta, senão vejamos.

No mérito em si, a r. sentença não merece reparo, eis que inexiste nos autos qualquer comprovação de que o autor exercia a atividade de pesca de subsistência, ou seja, aquela praticada com fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro e utilizando petrechos previstos em legislação específica, nos termos da Lei nº 11.959.

Veja que, em sede de audiência (ID. 5414800) o autor afirmou que “
costuma pescar no rio cricaré, mas precisamente na comunidade de Nova Vista; que
costumava vender seu pescado
apenas nas comunidades que frequenta; que a pesca ficou ruim (...)
”.

Nesta mesma oportunidade, a testemunha arrolada pelo autor informou que “
em razão da proximidade de suas residências conhece o autor desde 1997; que sabe que o depoente e o autor já
trabalharam juntos na empresa Plantar, em atividade rurícula
; que deixaram de trabalhar nesta empresa há 08 anos, tendo o depoente trabalhado por 2 anos e o autor por pouco mais do que isso; que após saírem da Plantar o depoente não sabe que atividade profissional desenvolveu o autor pois ficou um pouco fora da região, mas
presume que o mesmo continuou trabalhando como rurícula na condição de diarista em propriedades alheias
; que apesar de nunca ter visto o autor pescando sabe que na região é bastante comum a pesca para consumo próprio; quer costumava ver o autor combinando com terceiros de sair para pescar, também já o vendo sair em posse de apetrechos de pescas em horários típicos de pescaria; que não sabe com que frequência o autor saia para pescar; que nunca viu o autor vendendo peixe mas também é comum na região que o pescado que não seja consumido seja vendido ou trocado na comunidade por outros produtos (...)
”.

Desta feita, entendo que não restou devidamente comprovada a atividade pesqueira de subsistência em caráter exclusivo, requisito essencial para a sua caracterização, diante da alegação autoral, em audiência, de que ele mesmo pescava e vendia peixes nas comunidades que frequentava.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor também não faz jus aos requisitos para recebimento do benefício a título de pescador artesanal, por não exercer atividade praticada por pescador profissional, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou mediante contrato de parceria, desembarcado ou podendo utilizar embarcações com Arqueação Bruta (AB). Vale registrar, inclusive, ser necessário registro no Ministério da Pesca e Agricultura para a sua caracterização, o qual resta ausente nos presentes autos.

Verifico, portanto, que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, I do CPC, a fim de comprovar que praticava atividade pesqueira, seja de subsistência, seja de forma artesanal, à época do rompimento da barragem, motivo pelo qual não vejo correlação do pedido indenizatório com a suposta atividade desenvolvida, estando correta a r. sentença que afastou o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, ante a ausência de condenação, suspensa a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)